Tribunal: STF
Processo: RE 221019
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTAS: 1. Transação judicial. Homologação. Efeitos. Decisão com
   julgamento de mérito. Art. 269, III, do CPC. Embargos acolhidos,
   em parte, para esse fim. Deve ser proferida com efeito de
   resolução de mérito a decisão que homologa
   transação.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Homologação de
   acordo. Honorários sucumbenciais devidos. Embargos acolhidos, em
   parte, para esse fim. São devidas as verbas de sucumbência,
   quando há homologação de transação celebrada sem a participação
   do patrono da causa.